Tribunal: CARF
Processo: 10166.900264/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
DCTF - RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 174

1
173
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.900264/2010­14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.155 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
DCOMP ELETRÔNICA
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2005
DCTF ­ RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900264/2010-14
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 175

2
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA TÉCNICO­CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Nelso Kichel ­ Relator.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 176

3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 177

4

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 102/111) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 93/96) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente, ao não reconhecer o crédito pleiteado e não homologar a compensação
transmitida eletronicamente.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 28/07/2005, mediante programa eletrônico PER/DCOMP, a
contribuinte efetuou compensação tributária, sob condição resolutória, conforme DCOMP no
04830.43447.280705.1.3.04­0453 transmitida, recepcionada pela RFB, cópia (e­fls. 71/75),
onde consta:
a) débito (confessado): IRRF, valor R$ 67.963,52:

(...)

(...)

b) crédito utilizado: IRRF, valor R$ 67.963,52

(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 178

5

(...)

­ Cópia do DARF juntada aos autos, valor do pagamento R$ 2.058.401,65, de
01/06/2005 (e­fls. 76 e 84) e Comprovante de Arrecadação desse valor (e­fl. 88).

Em 10/02/2010, a DRF/Brasília, unidade da RFB, conforme Despacho
Decisório (eletrônico) (e­fl. 69), não homologou a compensação tributária, por inexistência de
crédito disponível:

(...)

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 179

6

(...)

Ciente desse despacho decisório em 25/02/2010 ­ quinta­feira (e­fl. 91), a
contribuinte apresentou Impugnação em 29/03/2010 ­ segunda ­feira (e­fls. 02/14),
argumentando, em síntese, conforme excerto que transcrevo:

(...)

III.1 — DA ORIGEM DO CRÉDITO DE IRRF. DO IMPOSTO
DE RENDA RETIDO NA FONTE (COD. 0561) RECOLHIDO
POR EQUIVOCO.
Cumpre à Manifestante demonstrar a existência de saldo credor
de Imposto de Renda Retido na Fonte (cód. 0561) referente ao
mês de maio de 2005 (4a semana), que fora objeto da
compensação não homologada pelo Fisco.
Primeiramente, cumpre destacar que não havia débito de IRRF
(código 0561) no valor ora debatido (R$ 67.963,52), para o
Plano 44 (VISÃO CELULAR CRT), na competência de maio de
2005, de modo que o recolhimento e lançamento na DCTF
mensal, bem como na DIRF, foram feitos por mero equivoco da
contribuinte, razão pela qual não pode ser considerado, por essa
DRFB, como valor devido pela entidade, para fins de alegação
de inexistência do crédito da entidade.
(...)
Deste modo, em relação à origem do crédito, passa a expor:
A Manifestante possui diversos planos de benefícios em sua
estrutura que recebem denominação numérica. Dentre eles,
existe o Plano 44 (da VISÃO CELULAR CRT — código 44.44).
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 180

7
Após apuração contábil interna, a contribuinte verificou que,
por mero erro, o valor de R$ 67.963,52 foi incluído,
indevidamente, no relatório de ajuste mensal do mês de
maio/2005 para o Plano VISÃO CELULAR CRT (44), tendo
sido pago em 1o de junho de 2005, por meio do DARF de R$
2.058.401,65 (dois milhões, cinqüenta e oito mil, quatrocentos e
um reais e sessenta e cinco centavos) (doc. 8), quando referido
valor de R$ 67.963,52 nunca devera ter sido realizado para o
Plano 44, uma vez que não havia débito, neste montante, naquele
período, conforme documentação anexada (doc. 9).
(...)
Tanto é assim que, no relatório em anexo (doc. 10) é possível
observar o valor de R$ 68.388,29 declarado, lançado e paqo
para o Plano 44 em 1°.6.2005, quando, na verdade, o valor do
débito deste Plano 44 para aquele mês de maio de 2005 era de
apenas R$ 424,77 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta
e sete centavos) (doc. 9).
Sendo assim, possível observar que, subtraindo­se o valor
lançado e pago ao Plano 44 na competência de maio de 2005 no
montante de R$ 68.388,29 do valor realmente devido naquele
período ao Plano 44, qual seja, R$ 424,77, alcança­se
exatamente a quantia de R$ 67.963,52, a qual nunca deveria ter
sido recolhida para o Plano 44.
(....)

III.3 — DA PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL
Considerando­se tudo o que foi exposto, conclui­se que os
fundamentos do despacho ora combatido merecem ser
reformados.
(...)

IV — DAS CONCLUSÕES
A Manifestante demonstrou na presente defesa a existência de
crédito no montante de R$ 67.963,52, utilizado para quitar
débito de igual valor, via compensação.
(...)
Obs:
(i) Consta do despacho de encaminhamento da autoridade preparadora (e­fl. 92) a seguinte
informação:
(...)
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 181

8
3 Verifica­se que o direito creditório em litígio está sendo objeto do
processo administrativo fiscal 10166.900265/2010­51 ( e­fl. 61), o qual
não foi impugnado pelo contribuinte.
(...)
(ii) A contribuinte juntou aos autos:
a) cópias do DARF, recolhimento R$ 2.058.401,65, de 01/06/2005 (e­fls. 76 e 84 e 88).
b) cópia de DCTF (e­fls. 78).
c) cópia DIRF (e­fl. 79).
d) Demonstrativos ­ planilhas (e­fls. 80/83).
e) ) cópia demonstrativo (e­fls. 86/87).

Na sessão de 20/06/2013, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Manifestação
de Inconformidade improcedente, ao não reconhecer o crédito pleiteado, conforme Acórdão (e­
fls. 93/96), cuja ementa transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil/fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, que o valor do débito é menor ou
indevido, correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração, original ou retificadora, por si só, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido
ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das
provas hábeis, da composição e a existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(...)

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 182

9
Ciente desse decisum em 24/09/2013 (e­fls. 99/100), a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 23/10/2013 (e­fls. 102/111), reprisando, reiterando, as
razões já apresentadas na instância a quo, e transcritas anteriormente, cabendo acrescentar:

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 183

10

(...)

Obs:
A contribuinte juntou, por ocasião da apresentação das razões do recurso, cópias de
relatório interno ­ Folha de Pagamento por participante, pagamento de 01/05/2005 a 31/05/2005, Plano 44
VISÃO CELULAR CRT, com apenas dois beneficiários, pagamento de Aposentadorias e Pensão por Morte,
IRRF R$ 424,77 (e­fls. 150/151).

É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 184

11

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

Trata­se de processo de compensação tributária.

Conforme relatado, a contribuinte utilizou, sob condição resolutória, na
compensação tributária objeto dos autos:

a) crédito de IRRF no valor R$ R$ 67.963,52, de suposto pagamento a
maior, referente recolhimento global em DARF no valor de R$ 2.058.401,65, data de
recolhimento 01/06/2005 (e­fls. 76 e 84) e Comprovante de Arrecadação desse valor (e­fl. 88),
quanto ao IRRF do PA 25/05/2005, código de receita 0561;
b) débito confessado na DCOMP: IRRF, valor R$ 67.963,52, código de
receita 0561, 5a semana/julho/2005, vencimento 03/08/2005.

O despacho decisório da DRF/Brasília não reconheceu o crédito pleiteado por
ser inexistente, indisponível, totalmente consumido pelo débito confessado em DCTF do
respectivo período de apuração.

Nas razões da Manifestação de Inconformidade, a contribuinte argumentou,
após ciência do despacho decisório, que efetuou a retificação da DCTF ­ original (reduzindo o
débito do IRRF confessado inicialmente), conforme DCTF ­ retificadora, originando o crédito
pleiteado.

Ou seja:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 185

12
­ que, primeiro, apurou débito de IRRF, quanto ao Plano 44 (da VISÃO
CELULAR CRT ­ código 44.44), valor de R$ 68.388,29 do PA mês de maio/2005, confessou
em DCTF e efetuou o pagamento do IRRF.
Porém, constatou, posteriormente, que houve erro de fato, vale dizer, que o
débito do IRRF do referido PA maio/2005, quanto ao Plano 44 (da VISÃO CELULAR CRT ­
código 44.44) seria apenas R$ 424,77 e que, então, teria pago R$ 67.963,52 a maior; que
apresentou DCTF (retificadora), reduzindo o débito de R$ 68.388,29 para R$ 424,77,
originando o crédito pleiteado de R$ 67.963,52.
A propósito, transcrevo, nessa parte, excerto constante das razões de defesa
apresentadas na instância a quo, in verbis:

(...)
A Manifestante possui diversos planos de benefícios em sua
estrutura que recebem denominação numérica. Dentre eles,
existe o Plano 44 (da VISÃO CELULAR CRT — código 44.44).
Após apuração contábil interna, a contribuinte verificou que, por
mero erro, o valor de R$ 67.963,52 foi incluído, indevidamente,
no relatório de ajuste mensal do mês de maio/2005 para o Plano
VISÃO CELULAR CRT (44), tendo sido pago em 1o de junho de
2005, por meio do DARF de R$ 2.058.401,65 (dois milhões,
cinqüenta e oito mil, quatrocentos e um reais e sessenta e cinco
centavos) (doc. 8), quando referido valor de R$ 67.963,52 nunca
devera ter sido realizado para o Plano 44, uma vez que não
havia débito, neste montante, naquele período, conforme
documentação anexada (doc. 9).
(...)
Tanto é assim que, no relatório em anexo (doc. 10) é possível
observar o valor de R$ 68.388,29 declarado, lançado e pago
para o Plano 44 em 1°.6.2005, quando, na verdade, o valor do
débito deste Plano 44 para aquele mês de maio de 2005 era de
apenas R$ 424,77 (quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta
e sete centavos) (doc. 9).
(...)

Obs:
Na primeira instância, a contribuinte juntou planilhas, relatórios internos, de pagamentos de
benefícios aos associados com IRRF (e­fls. 76/87). NÃO juntou cópias dos livros Diário Geral, Razão Auxiliar e
Lalur.

Assim, sem provas do alegado erro de fato, a decisão recorrida, também, não
reconheceu o crédito pleiteado, pois a mera DCTF (retificadora), com referidos relatórios
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 186

13
internos, sem juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário, Razão e Lalur) não têm o
condão de comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado nos termos do art. 170 do CTN.
Inconformada com a decisão a quo, a recorrente, nesta instância recursal
ordinária, nas razões do recurso, pediu sua reforma, reiterando as mesmas razões já
apresentadas naquela instância, ou seja, que o pagamento a maior ou indevido reside,
especificamente, no Plano 44 (da VISÃO CELULAR CRT ­ código 44.44):
­ que, primeiro, apurou débito de IRRF, quanto ao Plano 44 (da VISÃO
CELULAR CRT ­ código 44.44), valor de R$ 68.388,29 do PA mês de maio/2005, confessou
em DCTF e efetuou o pagamento do IRRF.
Porém, constatou, posteriormente, que houve erro de fato, ou seja, que o
débito do IRRF do referido PA maio/2005, quanto ao Plano 44 (da VISÃO CELULAR CRT ­
código 44.44) seria apenas R$ 424,77 e que, então, teria pago R$ 67.963,52; que apresentou
DCTF (retificadora), reduzindo o débito de R$ 86.388,29 para R$ 424,77, originando o crédito
pleiteado de R$ 67.963,52.

Obs:
Por ocasião da apresentação das razões do recurso, a contribuinte juntou aos autos duas
folhas de relatório interno do Plano 44, onde consta a informação de 2 (dois) beneficiários de rendimentos, com
retenção de IRRF, valor R$ 424,77, período de apuração 01/05/2005 a 31/05/2005 (e­fls. 150/151), ou seja:

(...)

(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 187

14

NÃO juntou cópia da escrituração contábil/Fiscal (livros Diário, Razão e Lalur).

Por fim, a contribuinte pediu, genericamente, a realização de diligência fiscal,
caso os documentos juntados sejam insuficientes para comprovar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

DCTF ­ RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO

A contribuinte reiterou argumentação nesta instância recursal, apresentada na
primeira instância de julgamento, de pagara IRRF fonte a maior ou indevidamente; que o
crédito existe.
Ou seja:
Segundo a contribuinte, primeiro, apurou débito de IRRF, quanto ao Plano 44
(da VISÃO CELULAR CRT ­ código 44.44), valor de R$ 68.388,29 do PA mês de maio/2005,
confessou em DCTF e efetuou o pagamento do IRRF.
Porém, constatou, posteriormente, que houve erro de fato, ou seja, que o
débito do IRRF do referido PA, quanto ao Plano 44 (da VISÃO CELULAR CRT ­ código
44.44) seria apenas R$ 424,77 e que, então, teria pago R$ 67.963,52 a maior ou indevidamente.
A propósito, transcrevo, nessa parte, excerto das razões do recurso, in verbis:

(...)

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 188

15
(...)

(...)

A irresignação da recorrente não merece prosperar.

No caso, pelo qual o débito do IRRF do Plano 44 (VISÃO CELULAR
CRT 44) de R$ 68.388,29 do PA maio/2005, o qual foi confessado em DCTF ­original,
informado em DIRF e objeto de pagamento em DARF não estaria correto?
Na escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Auxiliar e Lalur),
como foi apurado, gerado esse débito de IRRF ?
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 189

16
Pelo qual o débito do IRRF, num estalar de dedos, não seria R$
68.388,29 do PA mês de maio/2005, mas sim R$ 424,77 ?

Para que a diferença de R$ 67.963,52 ­ crédito pleiteado ­ seja deferido, é
necessário comprovar o alegado erro de fato, mediante escrituração contábil, onde deveriam
estar registrados os fatos contábeis.
A propósito, estatui o art. 923 do RIR/99 que a escrituração contábil, mantida
conforme legislação de regência, faz prova dos fatos nela registrados, desde que amparados
com base nos documentos de suporte, in verbis:

Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Já na primeira instância, conforme fundamentação do voto condutor da
decisão recorrida, a contribuinte foi alertada da necessidade de apresentação da escrituração
contábil para comprovação do alegado erro de fato, conforme voto condutor que adoto como
razão de decidir, in verbis:

(...)
No caso em análise, a contribuinte esclarece que efetivamente
pagou a maior, pois apurou valor efetivamente devido a menor;
a existência do crédito estaria comprovada pela entrega da
DCTF retificadora do período.
No entanto, neste momento processual, para comprovar a
liquidez e certeza do crédito informado na Declaração de
Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil/fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a não existência ou existência a
menor do valor do débito correspondente a cada período de
apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, (...).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte
interessada, que deve trazer aos autos elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo, não cabe ao
Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito
a maior em sua declaração original. A respeito do tema, dispõe
o Código de Processo Civil, em seu art. 333, I (atual art. 373, I,
do CPC/2015): (...).
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 190

17
Logo, a simples entrega da DCTF (original ou retificadora), por
si só, não tem o condão de comprovar a existência de pagamento
a maior ou indevido, que teria originado o crédito pleiteado pela
contribuinte em Dcomp.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de
direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado (...).

Entretanto, a recorrente, nesta instância recursal, também não trouxe aos
autos cópia da escrituração contábil (livros Diário, Razão Analítico e Lalur) do período objeto
do crédito pleiteado.
Ora, não basta mera a juntada de planilhas ­ demonstrativos (relatórios
internos), DIRF, cópia de DARF (e­fls. 76/87) e (e­fls. 150/151) e transmissão de DCTF
retificadora, reduzindo o débito do tributo (confessado DCTF­ original), para gerar o crédito
pleiteado.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo
e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
Em face da recalcitrância da recorrente em não juntar cópia da escrituração
contábil (livro Diário, Razão Auxiliar e Lalur) quanto ao PA objeto do pedido de restituição,
não restou comprado o alegado erro de fato e, por conseguinte, não restou comprovado o
pretenso crédito pleiteado, pela inexistência de liquidez e certeza.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 191

18
PEDIDO GENÉRICO DE DILIGÊNCIA FISCAL. INCABÍVEL
PEDIDO REJEITADO

É ônus da contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito de crédito
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art.
373, I).
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
No caso, cabia à contribuinte juntar cópia da escrituração contábil (livros
Diário, Razão Analítico e Laulur) quanto ao período de apuração do pretenso crédito pleiteado.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa, que não é o caso.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê­las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato
litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, que não é o caso.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, que a contribuinte de forma recalcitrante deixou de juntar aos autos, seja
na primeira instância de julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e
não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não
juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto
ao período de apuração objeto do alegado direito creditório, quando da apresentação da
impugnação na primeira instância de julgamento e nesta instância recursal ordinária quando da
apresentação das razões do recurso voluntário.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê­las aos
autos, se de fato existissem.
Assim, o pedido de diligência ou perícia é procrastinatório da exigência do
débito confessado na DCOMP.
Como já dito, a contribuinte não comprovou a existência de força maior, para
a não juntada de cópia da escrituração contábil (cópia dos livros Diário Geral , Razão Analítico
e livro Lalur) atinente ao período de apuração objeto do crédito reclamado.
Não cabe pedido de realização de diligência ou perícia técnico­contábil para
juntar provas documentais da escrituração contábil da recorrente, pois as provas documentais,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 192

19
caso existissem, já estariam juntadas aos autos, e se existentes, e não fez a juntada, a
diligência/perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade de produção de prova,
mormente, como no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório
alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Além disso, o pedido de perícia ­técnico contábil e diligência fiscal foi
efetuado, de forma genérica, em desacordo com o artigo 16, inciso IV, § 1o.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido de realização de diligência ou
perícia.
Nesse sentido, pela rejeição da diligência ou perícia, são também os
precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de
acórdãos:

NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 193

20
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129­4 Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 15/05/2018,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e Relator).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.900264/2010­14
Acórdão n.o 1401­004.155
S1­C4T1
Fl. 194

21

Assim, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal.
Por tudo que foi exposto, rejeito o pedido de realização de diligência fiscal e,
no mérito, voto para negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)

Nelso Kichel

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital